Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO IRREGULAR. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de nulidade processual, aventada sob o argumento de irregularidade da citação nos autos principais, na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na citação, recebida em posto de gasolina em que funcionava a empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação foi realizada no mesmo endereço constante dos autos, na fase de conhecimento, que veio a ser o mesmo em que realizada, na fase de cumprimento de sentença. 3.1. O endereço em que realizada a citação, para cumprimento de sentença, é o mesmo que conta do Cadastro de Pessoa Jurídica na Receita, mencionada na decisão que decretou a revelia. 3.2 Ademais, pelo princípio da aparência, é válida a citação, quando recebida por pessoa que, embora não tenha poderes expressos para tal, se apresenta como representante da parte citada, sem que haja qualquer ressalva imediata sobre a falta de poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1.) É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando recebida sem ressalvas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o e 280.
Jurisprudência ciada: (Acórdão 1986986, 0726659-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)